Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. JUÍZO SUSCITADO. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO PARA RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS CONFORME CAUSA DE PEDIR. JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em desfavor da 1a Vara Cível de Águas Claras, envolvendo demanda proposta por sócio contra sociedade em conta de participação.
2. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF limita-se aos feitos que tratem das matérias elencadas no rol taxativo do artigo 2o da Resolução no 23/2010 desta Corte.
3. Trata-se de ação em que a parte autora, integrante de sociedade em conta de participação, pretende a restituição de haveres aportados em favor das sócias ostensivas, sob o fundamento de rescisão unilateral do contrato.
4. Gravitando o cerne da demanda em torno da dissolução de sociedade em conta de participação e da liquidação de haveres, a pretensão integra o rol taxativo da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal, nos moldes da Resolução no 23/2010 deste TJDFT.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Suscitante).